Tribunal: STF
Processo: RHC 241381
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental HC 858.657/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUTORIA COLETIVA. SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. TESE DE SANCIONAMENTO COLETIVO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS INDIVIDUALIZÁVEIS. PROVAS EM REGULAR PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR). CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PRISIONAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Aqui, as instâncias ordinárias, mediante análise fática e probatória, entenderam que o agravante praticou a falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal (movimento para subverter a ordem e a disciplina).



    III - Sobre o direito de defesa, houve regular PAD. Ao agravante, foi garantido o contraditório e a ampla defesa, inclusive, por meio de advogado constituído.



    IV - Não se pode confundir o sancionamento coletivo, este sim vedado pelo ordenamento jurídico, por caracterizar verdadeira responsabilização objetiva, com a autoria coletiva, a qual se configura quando apurada a infração e reconhecida a responsabilidade autoral de vários reeducandos (no caso), em razão de circunstâncias concretas, acarretando a punição individualizada dos envolvidos.



    V - No caso concreto, a conduta do ora agravante, embora tenha participado conjuntamente com outros apenados, foi individualizada. Cada um dos apenados envolvidos na infração, inclusive o próprio agravante, realizou atos individualmente de sua cela, determinando a recusa de alimentação pelos presos e incitando-os contra os agentes públicos.



    VI - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.



    VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    Agravo regimental desprovido (doc. 44).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:  



    Julgares, no presente caso, o Paciente cumpre sanção disciplinar, decorrida de procedimento administrativo arbitrário.



    Isto pois, restou aplicada suposta falta disciplinar coletiva, após o Paciente, supostamente, se recusar a receber a alimentação e incitar a massa carceraria.



    Conforme exposto em sede de Habeas Corpus, é primordial o olhar humano, ao analisar o presente recurso, considerando as diversas denúncias acerca das alimentações servidas em unidades prisionais.



    Para mais, em sede administrativa, restou apontado que todo o Pavilhão teria se recusado a receber a alimentação, não sendo está uma conduta individual.



    Desta feita, a punição aplicada, se mostra evasiva e coletiva, uma vez que, não se ateve a individualização da pena.



    Possível observar do procedimento administrativo, que as palavras de ordem, teriam partido do Sentenciado Wilson e, supostamente seguida pelos demais, de modo que todo o pavilhão recusou a alimentação.



    Assim, a individualização e suposto incitamento da massa carceraria, não partiu do Paciente, sendo evidente sua inocência e, consequentemente, sendo o caso de absolvição pela sanção disciplinar decorrida da Portaria nº 163/2022.



    Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação para falta disciplinar média, Isto pois, o ato de negar o recebimento da sua própria alimentação, nos moldes do Regimento Interno da Secretária de Administração Penitenciaria nº 144/2010, condiz a falta disciplinar média, nos termos do inciso VIII, artigo 45.



    Ante todo o exposto, resta devidamente impugnado cada fundamento divergente prolatado na decisão de fls. 105/109, sendo forçosa a sua reforma, para absolver o Agravante, da sanção disciplinar arbitraria.



    Subsidiariamente, a desclassificando para uma sanção disciplinar de natureza média (doc. 51, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    [...] seja conhecido e provido o presente Recurso para:



    A) Conceder a medida liminar, sendo reconhecida a inocência do Paciente, quanto ao procedimento disciplinar;



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;



    C) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário (doc. 51, p. 6).  



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 76).



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu a questão da seguinte forma:  



    No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Conforme consta, a defesa busca a absolvição da falta grave. No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.



    Ora, as instâncias ordinárias, mediante análise fática e probatória, entenderam que o paciente praticou a falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, por ter participado de movimento para subverter a ordem ou a disciplina se recusando a receber alimentação.



    Sobre o direito de defesa, diga-se de passagem que houve regular PAD e que, ao agravante, foi garantido o contraditório e a ampla defesa, inclusive, por meio de seu advogado constituído (fl. 45).



    No caso concreto, ao contrário da irresignação defensiva, não há falar em absolvição, na medida em que a conduta do agravante, no cometimento da falta grave, foi devidamente individualizada e comprovada.



    In verbis (fl. 40):



    “Consta no comunicado de evento que ‘durante a entrega da alimentação no pavilhão habitacional V, os presos Jonathan, Janderson, José Orlando, Wilson, Miqueias, Carlos Israel e Sândi Rosendo, de dentro de suas celas mandavam os presos que estavam solto não entregar a janta. Que esses presos passaram a incitar a massa a ir contra os servidores e os procedimentos desta penitenciária, dizendo: ‘essa cadeia não tá legal, tiração a situação da boia, tá na hora de começar a tumultuar’. Que o preso Wilson mandava os presos não pegar a alimentação dizendo: "EU TO QUE TO MANDANDO, É COMIGO, É NÓS QUE TÁ AQUI NO COMANDO, É O CRIME QUE TÁ’, enquanto os demais presos previamente citados enfatizavam o que Wilson dizia; que os presos soltos só tomavam as decisões após ir na cela desses presos, caracterizando uma liderança negativa dos citados entre os demais sentenciados’.



    No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado, ao exercer liderança negativa sobre os demais sentenciados, agiu com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário.



    Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante” (grifei).



    Na hipótese, há a indicação de testemunhos harmônicos, de forma a realmente confirmar a infração.



    Vejamos (fls. 45-46):



    “(...)O Agente de Segurança Penitenciária Edo Daniel Sas Fernandes declarou que, na data dos fatos, durante a entrega das alimentações no Pavilhão Habitacional V, os sentenciados Jonathan Lima Martins, Janderson Santos Fagundes, José Orlando Ribeiro dos Santos, Wilson de Oliveira, Miqueias Machado da Silva, Carlos Israel Basílio de Almeida e Sandi Rosendo da Silva Junior se recusavam a aceitar alimentação. Referidos sentenciados apresentavam liderança negativa no pavilhão, ficando em frente as celas e recusavam pegar a alimentação. Eles diziam que “essa cadeia não tá legal, tiração a situação da alimentação”. O sentenciado Wilson de Oliveira dizia: “eu que tô mandando. É comigo. É nós que tá aqui no comando. É o crime que tá!”. Informaram os fatos ao Superior para que fossem tomadas as providências cabíveis (fls. 406/407 dos autos de origem).



    No mesmo sentido foi o depoimento do Agente Penitenciário Ricardo de Lima Saraiva (fls. 408/409).



    Diante disso, concluiu-se no procedimento que o detento Carlos Israel Basilio de Almeida, Ara agravante, infringiu o artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal e art. 89 do Regimento Interno Padrão das Unidades prisionais do Estado de São Paulo (fls. 32/35) (...)" (grifei).



    No que atine à questão da validade dos depoimentos dos agentes prisionais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada (AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018; AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019 e AgRg no HC n. 791.300/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 15/08/2023).



    Com efeito, não se pode confundir sancionamento coletivo, este sim vedado pelo ordenamento jurídico, por caracterizar verdadeira responsabilização objetiva, com autoria coletiva, a qual se configura quando apurada a infração e reconhecida a responsabilidade autoral de vários reeducandos (no caso), em razão de circunstâncias concretas, acarretando a punição individualizada dos envolvidos (AgRg no HC n. 388.917/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/6/2017; AgRg no HC n. 389.366/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 11/5/2017; AgRg no HC n. 550.514/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/3/2020 e AgRg no HC n. 791.300/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 15/08/2023).



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade, visto que devidamente fundamentado no fato de que as provas foram suficientes ao reconhecimento da falta imputada, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese.



    Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao paciente, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC n. 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    Não há falar, portanto, em absolvição ou desclassificação da falta grave.



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Sumula n. 182, STJ:



    "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 45).



    Conforme se manifestou o Ministério Público Federal em contrarrazões:



    De fato, rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir a respeito da insuficiência de provas e da possibilidade de absolvição do reeducando, ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média, como se requer a Defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de habeas corpus e seu recurso ordinário, cuja ilegalidade deve ser apresentada de plano (o que não se verificou na hipótese dos autos). (doc. 76, p. 5).



    No mesmo sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    No mais, dissentir do que decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Com essa compreensão, destaco:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 227.177 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2023).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Pretendida anulação de falta grave. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes. Agravo não provido. 1. ‘Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus’ (HC nº 177.708/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/20). 2. Agravo regimental não provido (RHC 201.225 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).  



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de maio de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator